Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de exigir contas. Inexistência de saldo devedor. Causalidade. Responsabilidade da embargante. Manejo inadequado da ação. Pretensão reparatória. Inversão do ônus de sucumbência. Manutenção do montante fixado. Aclaramento do julgado.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação contra a sentença da segunda fase de ação de exigir contas, concluiu não haver saldo devedor em desfavor da embargada, invertendo a sucumbência e atribuindo-a à embargante.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de erro material no arbitramento da verba honorária.
III – Razões de decidir
3. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos, segundo disposição dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, ambos do CPC. Embora identificável à primeira vista, sendo imprescindível sua correção, não modifica o resultado do julgamento. E, in casu, não se vislumbra eventual equívoco ou uma informação inexata contida no acórdão.
4. A rigor, o manejo da ação de exigir contas se mostrou inadequado ao fim colimado, pois a pretensão da embargante tinha cunho reparatório e não decorria de relação jurídica em que uma das partes administrasse valores no interesse da outra. Por isso, não procede a alegação de que teria havido resistência injustificada a prestar contas, pois nem existia tal obrigação.
5. Assim, diante da conclusão pela inexistência de saldo em desfavor da parte ré, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte autora.
6. Embora desaparecida a base de cálculo adotada na sentença reformada para a fixação dos honorários, consistente no saldo devedor então considerado, nada impede que o mesmo montante pecuniário seja arbitrado em desfavor da parte que sucumbiu, ante o provimento do apelo. Logo, não se verifica erro material no arbitramento pela simples inversão do ônus de sucumbência, cabendo apenas aclarar o julgado para evitar digressões posteriores sobre possível obscuridade.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III.